Tribunal: STF
Processo: Rcl 50284
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. FUNDAÇÃO DE SAÚDE SAPUCAIA DO SUL. ADI 3.395-MC/DF. SERVIDORA ESTATUTÁRIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PREVISTO NA CLT. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. LIMINAR DEFERIDA.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Fundação de Saúde Sapucaia do Sul, com fundamento no artigo 102, I, l, da Constituição Federal, em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0020429-51.2020.5.04.0292, em que declarada a competência da Justiça do Trabalho para o processamento e julgamento de demanda atinente a direito ao adicional de insalubridade previsto na CLT proposta por servidora municipal estatutária. Aponta violação da decisão desta Suprema Corte proferida ao exame da ADI 3395-MC/DF.



    Afirma a reclamante que o Juízo reclamado reconheceu o vínculo estatutário da servidora, mas se utilizou equivocadamente da Súmula 736 do STF. 



    Argumenta, ainda, que esta Corte, ao firmar as Teses de Repercussão Geral 853 e 928, definiram, a contrario sensu, que a Justiça do Trabalho possui competência para julgar ações de servidores regidos pela CLT, não alcançando os servidores estatutários.



    2. Requer seja concedida medida liminar para suspender o curso do Processo nº 0020429-51.2020.5.04.0292, até julgamento do mérito da presente reclamação. Pede, por fim, seja declarada a incompetência da Justiça do Trabalho para o processamento do feito e determinada a remessa dos autos à Justiça Comum.



    É o relatório.



    Decido.



    1. A reclamação constitucional é ação autônoma dotada de perfil constitucional, cabível, a teor dos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.



    2. A reclamante alega afronta à ADI 3.395-MC/DF em razão da fixação da competência da Justiça do Trabalho para julgamento de demanda em que servidora municipal estatutária buscou a condenação do ente público ao pagamento de adicional de insalubridade previsto na CLT.



    3. Conforme registrado na decisão reclamada, é incontroverso que a autora da reclamação trabalhista é servidora estatutária, tendo sido empossada no cargo de "Auxiliar de Enfermagem" em 29/11/2001. Entendeu, porém, ser competente a Justiça Especializada para apreciar as ações que discutam questões relacionadas ao meio ambiente de trabalho, a teor do disposto na Sumula 736/STF. Reproduzo a decisão reclamada:



    “COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. SERVIDORA ESTATUTÁRIA. MEIO AMBIENTE DO TRABALHO 



    A reclamante recorre da declaração de incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a presente ação.



    Argumenta que o pedido formulado nesta demanda está amparado em normas relativas ao meio ambiente de trabalho, o que atrairia a competência desta Justiça Especializada para julgar a causa, independentemente da sua condição de servidora estatutária. Invoca a Súmula 736 [ ] do STF e as rectius decisões proferidas pela mesma Corte no julgamento da ADI 3.395-MC e da Reclamação 3.303/PI. Colaciona jurisprudência. Requer o deferimento de perícia para a apuração da insalubridade suscitada. 



    Analiso. 



    É incontroverso que a reclamante é servidora estatutária, tendo sido empossada no cargo de "Auxiliar de Enfermagem" em 29/11/2001 (ID. 15be58d - Pág. 1). 



    A respeito da competência desta Justiça Especializada para a análise de processos que discutem relação de trabalho com entes públicos, vige a interpretação do inciso I do art. 114 da CF conferida pela decisão proferida em medida liminar nos autos da ADIn 3.395, exarada pelo Ministro Nelson Jobim, então presidente do Supremo Tribunal Federal: 



    Suspendo, ad referendum, toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da CF, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a "... apreciação ... de causas que ... sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo". 



    No entanto, a Suprema Corte firmou o entendimento de que esta Justiça Especializada é competente para apreciar as ações que discutam questões relacionadas ao meio ambiente de trabalho, ainda que envolvam servidores estatutários. É nesse sentido a Súmula 736 do STF: 



    Compete à Justiça do Trabalho julgar as ações que tenham como causa de pedir o descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores. 



    O entendimento assentado pelo STF no julgamento da Reclamação nº 3303/PI é na mesma linha, como ilustra a ementa abaixo colacionada: 



    (...)



    No caso dos autos, a autora postula apenas o pagamento de adicional de insalubridade (ID. 3a200d9 - Pág. 9). Assim, a matéria submetida a juízo está relacionada ao meio ambiente de trabalho, à luz do artigo 7º, XXII, da Constituição Federal, não se tratando de mera alegação de descumprimento contratual.



     Por conseguinte, cumpre o reconhecimento da competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a presente ação. 



    (…)



    Dou provimento ao recurso ordinário da reclamante para reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a presente ação, determinando o retorno dos autos à origem, com a reabertura da instrução e a realização da prova pericial pretendida pela autora”



    4. No julgamento da medida cautelar na ADI 3.395, o Pleno deste Supremo Tribunal Federal definiu os contornos do alcance da competência da Justiça do Trabalho após a redação conferida pela EC nº 45/2004 ao art. 114, I, da Carta da República, em decisão assim ementada:



    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária” (ADI 3.395-MC, Pleno, rel. Min. Cezar Peluso, DJ 10.11.2006).



    5. Extraio do relatório da ADI 3.395 a síntese da problemática examinada naquela oportunidade:



    “Em primeiro lugar, sustenta a autora padecer a norma de inconstitucionalidade formal. A proposta de emenda, aprovada em dois turnos pela Câmara dos Deputados (nº 96/1992), conferiu-lhe a seguinte redação:



    ‘Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar:



    I – as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios’.



    O Senado Federal aprovou-lhe o texto, também em dois turnos, com o seguinte acréscimo: ‘exceto os servidores ocupantes de cargos criados por lei, de provimento efetivo ou em comissão, incluídas as autarquias e fundações públicas dos referidos entes da federação’ (PEC 29/2000).



    À norma promulgada, no entanto, suprimiu-se o trecho acrescentado pelo Senado, resultando a redação final idêntica àquela aprovada na Câmara dos Deputados.



    Diante desse quadro, afirma a AJUFE ter sido violado o disposto no art. 60, § 2º, da Constituição Federal, uma vez que o texto promulgado não foi efetivamente aprovado pelas duas Casas legislativas (fls. 16 e ss.).



    Em caráter subsidiário, a autora alega a necessidade de se conferir ao art. 114, inc. I, interpretação conforme à Constituição da República, para que se excluam do seu âmbito material de abrangência os conflitos que envolvam ‘servidores ocupantes de cargos criados por lei, de provimento efetivo ou em comissão, incluídas as autarquias e fundações públicas dos entes da federação’ e o Poder Público.”



    6. A inconstitucionalidade formal resultou afastada, por maioria, e, também por votação majoritária, concluiu esta Corte pela necessidade de referendar a liminar concedida pelo Min. Nelson Jobin - durante o período de férias-, nos termos do voto do Ministro Relator, Cezar Peluso, verbis:



    “A necessidade de se definir a interpretação do art. 114, inc. I, acrescido pela Emenda Constitucional nº 45/2004, conforme à Constituição da República, é consistente.



    O Supremo Tribunal Federal já decidiu, no julgamento da ADI nº 492 (Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 12.03.93), ser inconstitucional a inclusão, no âmbito de competência da Justiça do Trabalho, das causas que envolvam o Poder Público e seus servidores estatutários. A razão é porque entendeu alheio ao conceito de ‘relação de trabalho’ o vínculo jurídico de natureza estatutária, vigente entre servidores públicos e a Administração.



    (...)



    A decisão foi que a Constituição da República não autoriza conferir à expressão relação de trabalho alcance capaz de abranger o liame de natureza estatutária que vincula o Poder Público e seus servidores. Daí ter-se afirmado a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar litígios entre ambos.



    Ora, ao atribuir à Justiça do Trabalho competência para apreciar ‘as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios’, o art. 114, inc. I, da Constituição não incluiu, em seu âmbito material de validade, as relações de natureza jurídico-administrativa dos servidores públicos.



    Logo, é pertinente a interpretação conforme à Constituição, emprestada pela decisão liminar, diante do caráter polissêmico da norma.



    E, à sua luz, perde força o argumento de inconstitucionalidade formal. A redação dada pelo Senado Federal à norma e suprimida à promulgação em nada alteraria o âmbito semântico do texto definitivo. Afinal, apenas tornaria expressa, naquela regra de competência, a exceção relativa aos servidores públicos estatutários, que o art. 114, inc. I, já contém implicitamente, ao referir-se só a ‘ações oriundas da relação de trabalho’, com a qual não se confunde a relação jurídico-administrativa” (ADI nº 492, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 12.03.93).



     



    7. A medida liminar foi confirmada no julgamento definitivo da ADI 3.395, DJe 01.07.2020, no qual esta Suprema Corte, por maioria, entendeu, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, que sucedeu o relator primitivo, “com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores.”



    8. Nesse contexto decisório, haverá afronta à decisão proferida na ADI 3.395 quando reconhecida a competência da Justiça do Trabalho em feitos nos quais mantida relação de natureza jurídico-estatutária entre a Administração Pública e o servidor, vale dizer, decorrente da investidura do servidor em cargos criados por lei, efetivos ou em comissão, ou de contratação temporária.



    9. A decisão reclamada, ao declarar a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento de lide entre a servidora estatutária e a Administração Pública está em dissonância com o que decidido por esta Suprema Corte ao exame da ADI nº 3.395-MC/DF. Nesse sentido, cito os seguintes julgados: Rcl 34932 e Rel. Min. Luiz Fux, Dje 20.8.2019, Rcl 15893, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Dje 08.8.2014. 



    10. Ante o exposto, defiro o pedido de medida liminar para suspender a tramitação do Processo nº 0020429-51.2020.5.04.0292, em curso perante o TRT-4ª Região, até o julgamento do mérito desta reclamação.



    11. Requisitem-se informações à autoridade reclamada, nos termos do art. 989, I, do CPC/2015. 



    12. Cite-se a beneficiária da decisão reclamada, conforme disposto no art. 989, III, do CPC/2015, a fim de que apresente contestação, no prazo legal. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora